Tribunal: TJMT
Processo: 1006482-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006482-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YAGO ELIAS PEDROSO - CPF: 055.496.171-70 (AGRAVANTE), ARENILSON ALVES PEDROSO - CPF: 771.412.531-49 (AGRAVADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM, PRECEDIDA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ESBULHO CONFIGURADO – POSSE COMPROVADA PELO AUTOR – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela liminar em ações possessórias exige a demonstração da posse, do esbulho ou turbação, e da data do fato, nos termos do art. 562 do CPC.

Comprovada a posse exclusiva e contínua do agravado sobre o imóvel, por meio de documentos e testemunhos, inclusive com confissão indireta do próprio agravante, impõe-se a manutenção da medida liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006482-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

YAGO ELIAS PEDROSO

AGRAVADO:

ARENILSON ALVES PEDROSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
YAGO ELIAS PEDROSO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Adriana Sant’Anna Coningham
, da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no. 1029379-23.2024.8.11.0041 movida por
ARENILSON ALVES PEDROSO
, determinou a desocupação do imóvel objeto do litígio no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o agravado tenta induzir o juízo em erro ao afirmar que foi expulso de sua casa e que o ele invadiu o imóvel e transferiu contas de água e energia para seu nome.

Sustenta que tal transferência é impossível sem a comprovação documental da posse e, em caso de dúvida, requer a intimação das concessionárias Energisa e Águas Cuiabá para esclarecimento.

Afirma que sempre residiu no imóvel, pois é filho do agravado, e que, em 2016, diante da intenção do recorrido de constituir nova família, houve uma divisão informal do terreno, permitindo ao agravante construir sua casa e realizar melhorias no valor aproximado de R$100.000,00 (cem mil reais).

Alega que o agravado busca vantagem financeira ao requerer sua reintegração de posse e que as testemunhas apresentadas por ele na audiência de justificação apresentaram contradições.

Aponta que a decisão recorrida não observou o princípio da dignidade humana, pois sua casa é o lar de sua família, incluindo sua esposa e seus filhos menores.

Sustenta que o agravado não reside na casa objeto da reintegração e que o imóvel está em condições precárias, conforme fotos e vídeos anexados aos autos. Reforça que tentou diversas tratativas extrajudiciais, propondo a indenização do agravado pelo custo da construção ou a venda da parte do terreno, mas não obteve qualquer contraproposta.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id. 272353863).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/03/2025, por esta Relatoria (Id. 274498875).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o recorrente nunca teve a posse legítima do imóvel, tendo apenas edificado construção em área pertencente ao agravado, seu genitor, sem qualquer autorização formal.

Alega que, embora tenha havido tentativa extrajudicial de composição, inclusive mediante proposta de indenização pelos custos da construção, não houve acordo entre as partes.

Argumenta que a ocupação do imóvel pelo agravante deu-se de forma precária, jamais revestida de
animus domini
, configurando-se, portanto, mera tolerância por parte do autor da ação originária.

Ressalta que não possui outro imóvel para residir, razão pela qual pleiteou a reintegração de posse como meio de restabelecer o exercício pleno de seus direitos possessórios, ora violados.

Menciona que durante a audiência de justificação, a testemunha Ângela Mourão afirmou que já pernoitou por alguns dias na casa do autor, quando sua residência esteve sem energia elétrica, demonstrando que o agravado detinha a posse direta do imóvel. Tal depoimento, somado aos demais elementos probatórios constantes dos autos, contribui para a confirmação da posse mansa, pacífica e de longa data exercida pelo autor, reforçando a correção da liminar deferida na origem.

Aduz, ainda, que a liminar concedida encontra respaldo no artigo 562 do Código de Processo Civil, uma vez que restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida possessória, demonstrando-se a posse anterior, a turbação perpetrada pelo agravante e a data do esbulho, sendo cabível a concessão da medida liminar
inaudita altera parte
.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento interposto (Id. 287806381).

Remetidos os autos à d. PGJ, esta, por meio de parecer de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 272388854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARENILSON ALVES PEDROSO
, ora agravado, relata ser possuidor legítimo de imóvel situado na Rua Carlos Nascimento, Casa 10, Quadra 08, Bairro Novo Paraíso II, Cuiabá/MT, cuja posse exerce pacificamente desde 2005, com base em contrato de compra e venda firmado com Lucas Evangelista Pedroso.

Narra que, em 31/07/2023, foi surpreendido por seu filho,
YAGO ELIAS PEDROSO
, ora agravante, que, sem autorização, invadiu o imóvel, arrombou a porta dos fundos, transferiu as contas de água e energia para seu nome, e passou a residir no local. Após breve saída, retornou em dezembro de 2023 com novas ameaças, forçando o autor a abandonar a residência e se abrigar na casa da mãe.

Alegando esbulho possessório, o autor busca proteção possessória, fundamentando-se nos artigos 560 e 561 do CPC, e 1.210 do Código Civil, aduzindo ter havido perda injusta da posse mediante conduta violenta, clandestina e precária.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da posse exercida pelo agravado, pai do agravante, e à caracterização do esbulho possessório,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

O
litígio cinge-se sobre parcela de um imóvel urbano onde foram erigidas duas casas
. Ao passo que o autor alega que foi surpreendido com a invasão perpetrada pelo réu e o despejo de seus pertences pessoas na rua, este aduz que receber a parte dos fundos como doação em 2016 e que desde então erigiu benfeitorias de mais de R$ 100.000 (cem mil reais).

Pois bem, para análise do pedido liminar nas ações possessórias o ordenamento jurídico estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à
demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração
(art. 561, do CPC).

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de
posse fática
. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito
é a posse contemporânea ao alegado esbulho
e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem “(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Com relação ao
exercício da posse
, denoto que o autor, em cognição sumária, não exauriente, foi capaz de demonstrar que desde
há quase 20 (vinte) anos reside no local, tendo adquirido o imóvel por meio do contrato de compra e venda, juntado no id. 162006797, situação comum na região que até hoje não teve as ocupações regularizadas pelo poder público.

A posse do autor sobre a área foi confirmada pelo próprio réu, posto que a
sua impugnação se dá sobre apenas a parcela dos fundos, que alega ter adquirido por doação verbal do próprio autor no ano de 2016
.

Sucede que, por sua vez, o autor aduziu que a construção foi realizada por ele e, para comprovar tal fato encartou com a inicial diversas notas fiscais de aquisição de material de construção de comprar realizadas no ano de 2017, conforme juntado a partir do id. 162006823.

A posse longa e pacífica alegada pelo autor nos últimos anos também está satisfatoriamente comprovada nos boletos de água e energia elétrica cujos extratos indicam que desde 2011 o imóvel já era abastecido por tais serviços
, conforme foi juntado a partir do id. 162006135.

Por fim, as 3 (três) testemunhas que foram ouvidas durante a audiência de justificação indicaram o autor como sendo o morador do imóvel há muitos anos, além de indicarem que apenas recentemente o réu passou a residir na localidade.

As senhoras
Devail Rosa Maciel Santana e Deigi Vania Silva Pereira
mencionaram em depoimento que, embora não tenham acompanhado a obra erigida no imóvel do autor,
ouviram de próprio que estava erigindo a construção nos fundos do imóvel a qual já morava, bem como que o conhecem desde que se mudaram para a localidade.

Necessário pontuar que a testemunha
Ângela Mourão
, após se comprometer em dizer a verdade ao depor, informou este juízo que
há algum tempo teria pernoitado por dias na casa no autor no período que seu imóvel estava desabastecido de energia elétrica
. Sucede que as informações prestadas pela depoente de que
o autor morava há muitos anos no imóvel
estão em consonância com o que foi dito pelas demais testemunhas, de maneira que tais fatos reforçam a comprovação do primeiro requisito.

No que atine ao
esbulho
e a data de sua ocorrência, vejo novamente que o autor logrou êxito em demonstra-las,
uma vez que a comunicação lavrada pelo autor na data de 31/7/2023 perante a autoridade policial, por meio do boletim de ocorrência n. 2023.213043
(id. 162006805).

Ao se defender, o réu arguiu que faz jus à
prescrição aquisitiva de parcela da área
, insistindo que o autor havia lhe doado o imóvel em 2016
, o que deverá ser objeto da prova na fase de instrução
, no entanto, neste momento demonstra o interesse de reter para si a área sub judice.

Foi possível observar que a
relação entre pai e filho é bastante tumultuada e que não há diálogo
. Em depoimentos colhidos em audiência de justificação, em especial, a informação prestada pela Sra. Devail Rosa Maciel Santana que presenciou o réu na companhia de um terceiro “quebrando a moto do autor” tendo ele deixado o imóvel após os fatos.

Assim, considerando o contexto e as provas sumariamente apresentadas, restam satisfatoriamente preenchidos os requisitos para deferir a liminar e reintegrar o autor na posse do imóvel.

Dispositivo

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro o pedido liminar pretendido Arenilson Alves Pedroso contra Yago Elias Pedroso, tendo por objeto o imóvel urbano situado na Rua Carlos Nascimento, quadra 08, casa 10, bairro Novo Paraíso II, nesta capital e, determino
:

1. Expeça-se o competente mandado de intimação em favor da parte autor,
para que o réu, desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada, e aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Decorrido o prazo, não sendo atendida a determinação, expeça-se o mandado de reintegração de posse;

2. Desde já, autorizo o reforço policial, entendendo conveniente e necessário, o oficial de justiça, bem como a ordem de arrombamento, a fim de dar cabal cumprimento à diligência, devendo ser certificado quanto à necessidade de adoção das medidas.

(...)”

O agravante sustenta, em síntese, que reside no local desde 2016, em decorrência de suposta divisão informal do terreno, com a anuência do recorrido, que teria permitido a construção de sua residência. Alega, ainda, tentativa frustrada de solução extrajudicial, inclusive com proposta de indenização pelo custo da construção.

Entretanto, os autos originários demonstram que o agravado é possuidor do imóvel há longa data, com
animus domini
, tendo inclusive encartado com a inicial notas fiscais de aquisição de materiais de construção emitidas em 2017 (Id. 162006823, na origem), bem como comprovantes de consumo de água desde 2014 (Id. 162006792, na origem) e energia elétrica emitidos desde o ano de 2011 (Id. 162006135 – pág. 11), o que evidencia a posse contínua, mansa e pacífica.

Importa destacar que a decisão agravada foi
precedida de audiência de justificação
, na qual foram colhidos os depoimentos de três testemunhas que corroboraram a narrativa do autor recorrido quanto à sua
posse exclusiva
do imóvel, confirmando que o réu agravante passou a residir no local apenas recentemente.

Entre as testemunhas ouvidas, destaca-se o depoimento de
Ângela Mourão
, que declarou ter pernoitado na casa do autor recorrido por diversos dias, em razão da ausência de energia elétrica em sua residência, o que reforça a disponibilidade do imóvel pelo agravado e a sua efetiva posse.

Ressalte-se que o próprio agravante, em suas alegações, admite que a edificação foi erguida em terreno do recorrido, com base em
acordo informal
e
sem qualquer regularização ou formalização da cessão da posse
, o que fragiliza sua pretensão possessória, sobretudo diante do esbulho narrado — consistente no despejo dos bens do agravado na rua — e evidenciado no boletim de ocorrência (Id. 162006805, na origem).

Consoante o art. 562 do Código de Processo Civil, preenchidos os requisitos legais — posse, esbulho e sua data —, é cabível a concessão da tutela liminar em ações possessórias.

No caso em tela, tais elementos restaram demonstrados de forma satisfatória, motivo pelo qual a medida liminar foi corretamente deferida pela magistrada de origem.

Além disso, à luz do princípio da deferência ao juízo de primeiro grau, consagrado na jurisprudência pátria, deve-se conferir especial relevo às conclusões fundadas em elementos probatórios colhidos de forma direta, sobretudo em audiência de justificação, cuja análise imediata é prerrogativa daquele magistrado que presidiu os atos instrutórios e teve contato direto com as partes e testemunhas.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA AUTORIZANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FRAUDE DE TERCEIRO QUANDO DA VENDA DO BEM – IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA RECORRIDA – ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse.
Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180409320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ––
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– LIMINAR DEFERIDA
– ALEGADO DESLOCAMENTO DE TÍTULOS – ÁREA LOCALIZADA EM OUTRO LOCAL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. A discussão a titulo registral e dominial é vedada nas ações possessórias, vez que, em demanda que versa sobre direito possessório, eventual discussão acerca possíveis deslocamentos de plotagem das matrículas é inservível para o deslinde da demanda possessória.
Evidenciada a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de reintegração de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida a decisão a quo, notadamente por estar o magistrado singular mais próximo à realidade fática
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10032628920228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025